Tribunal: TJES
Processo: 0024427-93.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024427-93.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
APELADO: JULIO CESAR GUAITOLINI e outros
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. SUPOSTA RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCEIRO. AFASTADA. JUROS DE OBRA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA CADASTRO DE INADIMPLENTES. VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
)
Este eg. Tribunal de Justiça assentou posicionamento no sentido de que “
a taxa de evolução da obra corresponde a valor mensal pago pelo comprador ao agente financeiro até a conclusão da obra.
A referida cobrança se estende de acordo com a construção, de modo que há prejuízo ao adquirente pela incidência da taxa nos períodos de atraso na entrega da obra, o que recai sobre a construtora apelante, vez que responsável pelo atraso na entrega do imóvel. Não é razoável, portanto, a responsabilização da CEF pela restituição dos valores pagos pelo requerente a título de juros de obra e, por conseguinte, não é correta a remessa dos autos à Justiça Federal
” (Aci nº 012130213296, Rel. Des.
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Terceira Câmara Cível, DJ 21.10.2022).
2
)
Constatada a irregularidade da conduta que ensejou na indevida negativação das partes em cadastro de inadimplentes, deve ser mantido o reconhecimento do dano moral que, por sua vez, foi arbitrado de forma proporcional no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada apelado. Precedentes desta Corte Estadual.
3
)
Recurso conhecido e não provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
M
RV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A
, frente a sentença (ID 2542529 – PDF Vol II, Parte 1 – fls. 39/46) que, em sede de ação indenizatória, proposta por
JÚLIO CÉSAR GUAITOLINI
e
SUELLEN VIEIRA ARAUJO GUAITOLINI
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar o cancelamento das cobranças referentes à taxa de evolução de obra a partir de dezembro de 2011, retirando a inscrição do nome dos autores dos cadastros negativos, bem como condenando a requerida pelos danos moral sofridos pelos requerentes, na monta de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada um deles.

Em suas razões recursais (ID 2542529 – PDF Vol II, Parte 1 – fls. 51/65), a recorrente sustenta que em momento algum praticou qualquer ato ilícito, na medida em que apenas efetuava o pagamento para a Caixa Econômica Federal no lugar do cliente e, posteriormente, valia-se do seu direito de regresso, de modo a repassar ao cliente o débito, razão pela qual deve o agente financeiro ser responsabilizado pela cobrança e não a construtora.

Aduz, ainda, que a quantia fixada a título de dano moral escapa à razoabilidade e se distancia do bom senso, devendo sofrer interferência deste Tribunal.

Contrarrazões (ID 2542529 – PDF Vol II, Parte 3 – fls. 53/69) pela manutenção integral da sentença.

Pois bem.

Fixada tal premissa, ressalto que a presente ação foi ajuizada pelos ora apelados em decorrência de terem adquirido, em 5 de junho de 2009, unidade do empreendimento Condomínio Vila da Costa, em Jardim Limoeiro, Serra/ES, tendo a sentença, após toda a instrução processual, determinado o cancelamento das cobranças referentes à taxa de evolução de obra a partir de dezembro de 2011 e a retirada do nome dos apelados dos cadastros negativos de crédito, garantido, a cada um deles, ainda, o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, senão vejamos:

[...] no caso dos autos, em que pese os requerentes afirmarem que não havia previsão contratual, o contrato de financiamento é expresso nesse sentido:

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS MENSAIS INCIDENTES SOBRE O FINANCIAMENTO - O pagamento de encargos mensais é devido a partir do mês subsequente à contratação, com vencimento no mesmo dia de assinatura deste instrumento, sendo: [...]

Pelo DEVEDOR, mensalmente, na fase de construção, mediante débito em conta, que fica desde já autorizado:

a)
Encargos relativos a juros e atualização monetária, à taxa prevista no Quadro “c”, incidentes sobre o saldo devedor apurado no mês
;

b) Taxa de Administração, se devida;

c) Comissão Pecuniária FGHAB. [...] (sic) (grifos originais e nossos) (fls. 21-v/22).

Além disso, o contrato particular de compra e venda (fls.

11-v/12)
prevê que a entrega do imóvel ocorrerá em maio de 2011
, podendo ser prorrogada por até 180 (cento e oitenta) dias corridos (fl. 14-v - cláusula quinta).

[...]

Levando em consideração o exposto, o
prazo fatal para entrega da obra era novembro de 2011
.

A requerida noticia que a data da entrega das chaves ocorreu em janeiro de 2012 (fl. 90), e, por isso, há que se concluir que o atraso se deu por 02 (dois) meses.

Diante disso,
chega-se à conclusão de que a cobrança de tais juros nos presentes autos se mostra indevida a partir do mês de dezembro de 2011
.

Os extratos de fls. 173/185 demonstram que a
cobrança de juros de obra se deu até o mês de setembro de 2012, sendo que todos os valores foram pagos
.

Ocorre que os documentos de fls. 163/164, 89-v e 61 permitem concluir que não foram os requeridos que adimpliram com o débito.

Na contestação, a requerida afirma que, por ser fiadora do contrato de financiamento, havendo atraso nas parcelas, efetua o pagamento e depois se sub roga nos direitos do banco e cobra dos clientes.

Além disso, os requerentes confessam que não efetuaram o

pagamento.

Logo, não há que se discutir qualquer devolução, se
restringindo a declarar a ilegalidade da cobrança a partir de dezembro de 2011
.

Consequência disso, devem ser retiradas as restrições feitas no nome dos requerentes junto aos cadastros negativos.

[...]

Na hipótese sob análise, houve a inscrição do nome dos requerentes nos cadastros de proteção ao crédito (fls. 58-v/60), o que se configura exceção ao entendimento esposado.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto bem como o caráter compensatório-punitivo-preventivo do dano moral, fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos requerentes.

Irresignada com o resultado da sentença, a recorrente interpôs o presente recurso de apelação, aduzindo, em linhas gerais,
(i)
que deve o agente financeiro ser responsabilizado pela cobrança e não a construtora, inexistindo, dessa forma, qualquer ato ilícito; e, caso superado tal ponto, postulando pela
(i
i
)
redução do dano moral estabelecido por se apresentar exorbitante.

Dito isso, passo ao enfrentamento de cada um dos pontos apresentados, destacando, desde logo, que na recente data de 21 de outubro de 2022, em caso similar ao ora posto, este eg. Tribunal de Justiça assentou posicionamento no sentido de que “
a
taxa de evolução da obra corresponde a valor mensal pago pelo comprador ao agente financeiro até a conclusão da obra.
A referida cobrança se estende de acordo com a construção, de modo que há prejuízo ao adquirente pela incidência da taxa nos períodos de atraso na entrega da obra, o que
recai sobre a construtora apelante
, vez que responsável pelo atraso na entrega do imóvel
.
Não é razoável, portanto, a responsabilização da CEF pela restituição dos valores pagos pelo requerente a título de juros de obra
e, por conseguinte, não é correta a remessa dos autos à Justiça Federal
” (Aci nº 012130213296, Rel. Des.
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Terceira Câmara Cível, DJ 21.10.2022).

E ainda:

[...] É firme o entendimento de que,
embora os juros de obra sejam pagos ao agente financeiro
,
se a pretensão está fundada nos prejuízos decorrentes do atraso na entrega da obra
,
a construtora deve ser responsabilizada pelo excesso de juros que o adquirente do imóvel suportou junto ao agente financeiro, in casu, a Caixa Econômica Federal
. 5) Se o ressarcimento do valor pago a título de taxa de evolução de obra é requerido em razão do atraso na entrega das chaves, a
legitimidade passiva é, tão somente, da construtora, que repassa sua cobrança aos consumidores
. [...] 7) Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (
TJES
, Edcl na Aci nº 024170268718, Relª. Desª
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Terceira Câmara Cìvel, DJ 1.4.2022 – destaquei).

[...] APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. "JUROS DE OBRA". DEVOLUÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
. CLAÚSULA PENAL. LUCROS CESSANTES. MULTA. 1. Repele-se a preliminar arguida pelas rés/apelantes no sentido da sua ilegitimidade passiva ad causam para responder pelo pedido de devolução da "taxa de obra" cobrada no período do atraso na conclusão do empreendimento imobiliário, vez que,
embora o pagamento seja dirigido a CEF, a controvérsia versa sobre o prejuízo imposto ao adquirente pela sua cobrança nos meses que excederam ao prazo estipulado para a conclusão da construção, atraso esse que, nos termos da narrativa da inicial, se atribui às rés/apelantes, as quais são parceiras comerciais da Caixa Econômica Federal nos negócios relacionados ao empreendimento em questão
. 2. A condenação imposta às rés no sentido de procederem à devolução dos valores pagos pelo autor à CEF a título de "taxa de evolução de obra"("taxa de obra", ou "juros de obra") é medida que se impõe, vez que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é lícito cobrar dos promitentes compradores do programa Minha Casa Minha Vida, como é o caso dos autos, valores a título de "juros de obra" ou outro encargo equivalente, após o prazo estipulado para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância (Tema 996). [...] 6. Recurso ao qual se dá parcial provimento. (
TJRJ
; APL nº 0023491-38.2017.8.19.0001, Rel. Des.
HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES
, Quarta Câmara de Direito Privado, DJ 8.2.2023 - destaquei).

[...] APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. Atraso injustificado na entrega do imóvel [...]
Preliminar de incompetência do juízo que se rejeita, na medida em que o pagamento da - taxa de evolução da obra- à Caixa Econômica Federal se deu em razão do atraso da ré em providenciar o
h
abite-se no prazo pactuado. Aplicação da Teoria do Risco do Empreendimento, pela qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços têm o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa
. [...] No que se refere à taxa de evolução de obra, restaram incontroversos os pagamentos efetuados pela parte autora, sendo certo que tal cobrança incidiu até a regularização integral e definitiva do imóvel e a construtora tinha conhecimento dessa cobrança, uma vez que é parceira comercial da Caixa Econômica Federal, devendo responder por tal ônus indevidamente imposto ao consumidor, após decorrido o prazo previsto para entrega do bem, sendo devida a devolução dos valores de forma simples, exatamente como concluiu a sentença.
A tese de que não pode ser responsabilizada, uma vez que a cobrança beneficiaria, exclusivamente, a CEF, não lhe socorre, ante à regra do artigo 7º, parágrafo único, e do artigo 25, § 1º, do CDC, impondo a responsabilidade solidária aos integrantes da cadeia de consumo e porque o atraso se deu pela atuação das próprias rés
. [...] Sentença que deve ser mantida. Desprovimento de ambos os recursos. (
TJRJ
; APL 0037560-07.2015.8.19.0208, Rel. Des.
CARLOS JOSÉ MARTINS GOMES
, Décima Sexta Câmara Cível, DJ 30.7.2021 – destaquei).

Tem-se, assim, de forma clara não ser outro o caso dos autos, na medida em que os juros de obra são decorrentes justamente do atraso da recorrente na entrega do empreendimento, inexistindo, inclusive, qualquer impugnação específica quanto a este ponto,
limitando-se, em linhas gerias, a recorrente em assentar a transferência de responsabilidade ao
agente
financeiro, o que, conforme sedimentado, não procede
, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO ART. 489, §1º DO CPC. NÃO VERIFICADO.
PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL
. NECESSIDADE DE ESTABELECIMENTO DE FORMA EXPRESSA. CONDICIONAMENTO AO FINANCIAMENTO. IMPOSSIBLIDADE. PRAZO DE TOLERÂNCIA. LEGALIDADE RECONHECIDA.
JUROS DE OBRA. RESPONSABILIDADE DE PAGAMENTO DA CONSTRUTORA
. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Reconhecido o atraso na entrega da unidade, o ônus quanto ao pagamento de taxa de evolução da obra ou juros de obra, não pode ser imputado aos promitentes compradores que não concorreram para o atraso na entrega da obra
,
sendo exigível o reembolso das parcelas pagas à Caixa Econômica Federal
,
desde quando configurado o atraso
. [...] 9- Recurso conhecido e parcialmente provido. (ACi nº 035150232359, Rel. Des.
JORGE DO NASCIMENTO VIANA
, Quarta Câmara Cível, DJ 26.5.2022 – destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA. JUROS DE OBRA.
No descumprimento do prazo de entrega do imóvel, há evidente prejuízo do promitente-comprador, que efetua pagamento mensal de juros e atualização monetária sobre o saldo devedor, quando já poderia estar realizando o pagamento das parcelas de amortização do financiamento
. Por isso, nesta hipótese, é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente (RESP. Repetitivo n. 1729593 do STJ - Tema 996 do STJ). REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. A cobrança indevida implica a repetição do indébito em dobro, salvo se houver engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC). No caso concreto, a existência de cláusula contratual que transfere ao consumidor a responsabilidade pelo pagamento dos juros de obra, torna justificável a cobrança, determinando que a restituição do valor pago ocorra de forma simples. [...] APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (
TJRS
; AC nº 5001539-88.2019.8.21.0033, Rel. Des. MARCO ANTÔNIO ANGELO, Décima Nona Câmara Cível, DJ 25.11.2022 – destaquei).

De igual forma, ademais, não vejo como divergir da sentença no tocante ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) estabelecido, a cada apelado, a título de
dano moral
ao caso.

Isso porque em casos análogos ao ora posto, este eg. Tribunal de Justiça tem entendido por patamar de indenização até mais elevado do que o estabelecido, senão vejamos:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES DANO MORAL IN RE IPSA VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDA
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APELO PROVIDO EM PARTE. 1 Nos termos da jurisprudência do e. STJ, [...]o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.[...] (REsp n. 1.715.545/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 16/11/2018.) [...] 3 Em casos como o que se aprecia este sodalício tem se posicionado no sentido de
fixar a verba indenizatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia que se adéqua às peculiaridades do caso, amolda-se aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido do autor. 4 Apelo parcialmente provido. (Aci nº 048160057799, Relª. Desª.
JANETE VARGAS SIMÕES
, Primeira Câmara Cível, DJ 28.7.2022).

APELAÇÃO CÍVEL FINANCIAMENTO
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO
(SPC E SERASA) RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO DANO MORAL PRESUMIDO FORTUITO INTERNO RISCO INERENTE AO NEGÓCIO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 5. Não é elevado ou excessivo o
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pelo juiz a título de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida
. Precedentes da Primeira Câmara Cível do TJES. 6. Recurso conhecido e improvido. (Aci nº 035100983374, Relª. Desª.
ELISABETH LORDES
, Terceira Câmara Cível, DJ 31.8.2018 – destaquei).

Assim, deve ser preservado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado, para cada apelado, como indenização dos danos morais sofrido, sendo, todavia, a incidência de juros de mora, desde a citação,
com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês
e, partir do seu arbitramento, que se deu na sentença, com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária.

Nesse ponto, ressalto, desde logo, ser uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive,
ser conhecida de ofício
. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação
" (
STJ
, AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Min.
OG FERNANDES
, Segunda Turma DJ 9.8.2017 - destaquei).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO,
todavia,
de ofício
, no tocante aos danos morais estabeleço a incidência de juros de mora, desde a citação,
com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês
e, partir do seu arbitramento, que se deu na sentença, com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária.

Por fim, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno a recorrente em honorários advocatícios recursais que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação. Nesse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais, a ser suportado pela apelante, serão majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/05/2023 às 17:41:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46143002052023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR